Tribunal: TJMT
Processo: 1016589-07.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016589-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAURINEY PINTO DO MONTE - CPF: 976.217.901-30 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAURINEY PINTO DO MONTE - CPF: 976.217.901-30 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO E QUITADO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E BAIXA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES (SISBAJUD) APÓS O PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO AFASTADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE-
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Configura ato ilícito grave, passível de reparação, a desídia administrativa da fornecedora que, após receber a quitação integral do débito via acordo extrajudicial, deixa de informar o juízo da execução, dando causa à penhora indevida de valores (
online
) na conta bancária do consumidor.

Não prospera a tese de preclusão ou coisa julgada baseada em suposta aquiescência do consumidor nos autos da execução, uma vez que a dívida já estava extinta pelo pagamento. A responsabilidade pela baixa e interrupção dos atos expropriatórios recai sobre o credor que recebeu os valores.

O bloqueio indevido de ativos financeiros, mormente de natureza alimentar, caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo anímico, pois decorre da própria privação injusta do patrimônio.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado em patamar que atenda à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

No caso concreto, o valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da falha e do porte econômico da requerida, impondo-se a sua majoração.

Recurso da requerida desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016589-07.2024.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E LAURINEY PINTO DO MONTE

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO E LAURINEY PINTO DO MONTE,
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LAURINEY PINTO DO MONTE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.945,69 (mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), de forma simples, corrigido monetariamente desde o pagamento indevido (18/04/2024) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da citação (art. 405 do CC) e juros de mora a partir da citação (Súmula 362/STJ).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a parte requerida-apelante (
Águas Cuiabá
) sustenta em suas razões que o débito que ensejou a penhora foi reconhecido por sentença transitada em julgado, de modo que qualquer discussão sobre a regularidade e a legitimidade dessa dívida deveria ter sido deduzida naqueles autos e no momento oportuno, o que não ocorreu, ocasionando a coisa julgada.

A pretensão do apelado de rever a penhora e obter indenização está barrada pela preclusão e pela coisa julgada, devendo a r. sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Também argumenta que a condenação em danos morais pressupõe a existência de um ato ilícito, o que manifestamente não ocorreu, isso porque, a apelante agiu no exercício regular de um direito reconhecido por título executivo judicial.

Defende que a penhora não foi "indevida", mas sim a consequência de uma dívida validada em juízo e, reitere-se, um ato consentido pelo próprio devedor, por isso, ausente o ato ilícito, requisito basilar da responsabilidade civil, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, em respeito à coisa julgada, à preclusão e à ausência de ato ilícito por parte da apelante e subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste Tribunal, que o valor da condenação por danos morais seja reduzido a um patamar justo, razoável e proporcional, bem como, requer a inversão do ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por sua vez, a parte
autora-apelante
alega em suas razões que a sentença merece reforma, para majorar o valor da condenação por danos morais, que no caso em tela encontra-se “in re ipsa”, levando em consideração a angústia que o apelante, todo esse tempo, vem sofrendo, sendo obrigado a conviver com a penhora online de seu salário de forma indevida, mesmo após o autor quitar todo o seu débito junto à apelada.

O que ocorreu no caso em tela é muito grave, foge do mero aborrecimento do cotidiano, pois, mesmo o autor tendo quitado todos os débitos junto à apelada, na forma administrativa, conforme comprovado nestes autos, a apelada mesmo assim negativou o nome do autor durante o trâmite destes autos, o que agrava os danos morais sofridos, no qual devem ser devidamente majorados.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, majorando o valor da indenização por danos morais, levando em

consideração a negativação do nome do autor durante o trâmite deste processo, mesmo a apelada já ter recebido os valores através do acordo que a própria apelada propôs ao autor; bem como requer a condenação da apelada em danos materiais, com a repetição do indébito, para satisfação do artigo 42 do CDC. Também requer a condenação da apelada em litigância de má-fé comprovada, levando em consideração a gravidade dos fatos ora narrados, para satisfação dos artigos 80 e 81 do CPC (Id. 322982889)

A parte autora-apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 322982892) e a parte requerida-apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 322982893)

A parte requerida-apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 322982887 e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 326753874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
LAURINEY PINTO DO MONTE
e
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária à restituição simples do valor penhorado (R$ 1.945,69) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrentes de bloqueio judicial indevido após a quitação do débito.

I – DO RECURSO DA REQUERIDA (ÁGUAS CUIABÁ S.A.)

A concessionária ré pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a existência de coisa julgada material e preclusão, sustentando que o autor concordou com a penhora nos autos da execução originária. Defende a regularidade da constrição e a inexistência de ato ilícito.

Razão não lhe assiste.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14).

Compulsando os autos, resta incontroverso que o autor celebrou acordo extrajudicial com a requerida em
11/09/2023
, quitando integralmente o débito objeto do cumprimento de sentença anterior. Contudo, por desorganização administrativa da concessionária, esta não comunicou o pagamento ao juízo da execução e, pior, permitiu o prosseguimento do feito, culminando na penhora via SISBAJUD em abril de 2024.

A tese de coisa julgada ou preclusão não socorre a apelante. O fato de o consumidor, eventualmente, não ter arguido a quitação no momento imediato nos autos da execução – ou ter concordado com o levantamento de valores para cessar o bloqueio de suas contas – não apaga a realidade material de que a dívida já estava extinta pelo pagamento. A execução de dívida paga é ato ilícito grave, configurando falha na prestação do serviço.

Não pode a concessionária transferir ao consumidor o ônus de comunicar a quitação de um acordo celebrado diretamente com ela. Cabia à credor
a, ao receber o pagamento, requerer a extinção da execução ou, ao menos, abster-se de solicitar novas constrições. A manutenção da cobrança judicial de valor já pago configura abuso de direito e negligência injustificável.

Portanto, mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do ato ilícito e do dever de indenizar, negando provimento ao apelo da ré.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO.
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, diante do prosseguimento indevido de execução judicial e penhora de valores, mesmo após a quitação integral da dívida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da conduta da instituição financeira ao prosseguir com a execução judicial após a quitação da dívida e na consequente caracterização ou não de dano moral indenizável. Questiona-se, ainda, a possibilidade de repetição do indébito e o valor arbitrado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, diante da autonomia da ação indenizatória e da proteção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

4. Comprovação nos autos de que a dívida foi quitada em 11/08/2021, mas o banco manteve o prosseguimento da execução judicial por longo período, inclusive com bloqueio de valores em conta bancária do autor.

5. Reconhecimento da responsabilidade civil. Configuração de dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo concreto.

6. Valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do longo período do prosseguimento indevido da execução e de constrição indevida.

7. Inexistência de condenação à devolução em dobro na sentença recorrida.

8. Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Configura dano moral indenizável o prosseguimento indevido de execução judicial por instituição financeira após a quitação integral da dívida, especialmente quando envolvido bloqueio judicial de valores, sendo dispensada a prova de prejuízo concreto diante da gravidade da conduta e da violação à esfera personalíssima do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186, 927; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0016412-21.2019.8.16.0001, Rel. Ademir Ribeiro Richter, 8ª C. Cível, j. 03.05.2021; TJGO, Apelação 0245102-57.2015.8.09.0051, Rel. Carlos Alberto França, 2ª C. Cível, j. 09.10.2019.”
(N.U 1002610-47.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

II – DO RECURSO DO AUTOR (LAURINEY PINTO DO MONTE)

O autor recorre pleiteando a restituição em dobro do indébito e a majoração dos danos morais.

No que tange à restituição em dobro, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
. Embora reprovável a conduta da ré, a jurisprudência, interpretando o art. 42 do CDC, exige a comprovação de má-fé (dolo) para a penalidade da devolução em dobro, ou que a cobrança decorra de erro injustificável que denote conduta maliciosa. No caso, entendo que houve grave desorganização administrativa, mas que se resolve pela restituição simples e pela indenização moral, mantendo-se a sentença neste ponto.

Contudo, quanto ao valor dos danos morais, o recurso merece provimento.

O dano moral, na hipótese de constrição indevida de valores em conta bancária (penhora
online
), opera-se
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo.

No caso em tela, a situação ultrapassou o mero aborrecimento. O autor, que já havia quitado sua dívida meses antes, viu-se surpreendido com o bloqueio de R$ 1.945,69 em sua conta, verba esta que alega ter natureza salarial/alimentar. A privação de recursos financeiros por erro exclusivo da concessionária gera angústia, insegurança e desequilíbrio no orçamento doméstico.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter dúplice: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, visando desestimular a reincidência.

Considerando o porte econômico da requerida (concessionária de serviço público), a gravidade da falha (bloqueio judicial de dívida paga) e o tempo decorrido entre o pagamento e a constrição (quase sete meses), entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se tímido para cumprir a função pedagógica da condenação.

Assim, a majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se mais adequada às peculiaridades do caso e aos parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas de bloqueio indevido de valores.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, mantendo os demais termos da sentença invectivada.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela requerida para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026